Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-03.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800308-03.2022.8.14.0087

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO SOUZA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO PROVIMENTO.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 3,1G (TRÊS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE COCAÍNA, NÃO SE DESTINAVA APENAS AO CONSUMO DO APELADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quatro de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado
EDUARDO SOUZA DE ASSIS
, por intermédio de seu representante, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA
(ID nº 14638912), que o absolveu das acusações previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual foi desclassificado para o art. 28 da mesma Lei e, por conseguinte, o absolveu pelo princípio da alteridade, com fulcro no artigo 386, III, do CPP.

Na
denúncia
(ID nº 14638863), o representante do Ministério Público narrou que, no dia
20/07/2022, por volta das 11:52 horas, na Rua Nova IV, Bairro Portelinha, situado na Comarca de Limoeiro do Ajuru, o denunciado foi flagrado por uma equipe de Polícia Militar, na posse de 14 purucas de uma substância química com características de OXI ou cocaína e dinheiro em espécie, na importância de R$ 77,00 reais. Em decorrência dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para a providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em ID 14638876, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 14638877, recebida a denúncia em 10/11/2022;

Em ID 14638889, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/02/2023;

Em sentença, ID 14638912, o Magistrado desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06 e o absolveu pelo princípio da alteridade, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em suas
razões recursais
(ID nº 14638914), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e a consequente condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 14638920), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, de modo que se mantenha a improcedência da ação, homenageando-se o Princípio
in dubio pro reo
.

Nesta
Instância Superior
(ID nº 15395741), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o
apelado
EDUARDO SOUZA DE ASSIS
seja condenado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou provada, através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 14638849, fl. 04) e pelo Laudo Toxicológico – (ID 14638876).

No entanto, não há provas judicializadas suficientes a respaldar a condenação do apelado
EDUARDO SOUZA DE ASSIS

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O juiz quando da sentença fundamentou sua absolvição de forma correta como podemos ver abaixo:

“
Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta imputada ao acusado
EDUARDO SOUZA DE ASSIS, vulgo “DUNGA”
(art. 33, caput, da lei 11.343/06), para a
conduta descrita no Artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Por ofensa ao princípio da alteridade, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e por conseguinte JULGO IMPROCEDENTE a ação o fim de
ABSOLVER
o(s) acusado(s) EDUARDO SOUZA DE ASSIS, vulgo “DUNGA”, já qualificado(s) nos autos, nos termos do inciso III, artigo 386, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis: “
não constituir o fato infração penal
”.

Em depoimento prestado perante o Juízo (ID 14638890-14638894), a
testemunha
ROSIVALDO DO SOCORRO DA SILVA SANTOS
, Policial Militar, declarou que ele e o Cabo Smith se deslocaram até a Rua Nova 04 para verificar uma denúncia de um possível foragido da justiça, a qual não detinha relação com o acusado. Esclareceu que a viatura foi estacionada a uma certa distância da residência, pelo que se deslocaram a pé e, antes de chegarem ao local, visualizaram o acusado, o qual se assustou com a presença dos agentes e soltou da mão um embrulho que continha a substância entorpecente. Relatou que a abordagem ocorreu em um terreno baldio, em uma rua pouco movimentada, bem como que, na ocasião, Eduardo confessou que estava vendendo drogas.

Em ID 14638895- 14638897,
A testemunha
JOSÉ SMITH DIAS DE OLIVEIRA
, Policial Militar, declarou que estavam fazendo rondas de rotina quando abordaram o acusado na posse de substância entorpecente e o conduziram para a Delegacia. Acrescentou que não ouviu o acusado confessar a prática de traficância, e que, pelo que se recorda, este se manteve em silêncio no momento da abordagem.

Do cotejo dos autos, tenho que não restou comprovada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada, bem como pela presença de pequenas divergências nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, as quais envolvem aspectos capazes de enfraquecer o conjunto probatório, tais como a motivação da abordagem e confissão/silêncio do acusado,
devendo ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Analisando tais relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à autoria delitiva.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não-culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, aptos a assegurar que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Importante frisar, que se mostra compatível a posse da droga para seu uso pessoal, visto que a quantidade apreendida foi pequena e tratava-se de apenas um tipo de entorpecente.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Grifei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021). Grifei

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenar o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023